Tribunal: TJMT
Processo: 0077845-67.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 77845/2019
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA FISCAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

EMBARGANTE:
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda. (fls. 216/218), contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Apelo pretérito, de n. 46245/2017, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Anulatória de Dívida Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela n. 38031-03.2011.811.0041 (código 741246).
A Embargante afirma haver omissão e contradição no acórdão embargado, porquanto não teria propiciado a análise da questão apresentada sob a ótica da constitucionalidade.
Reitera que a dobra da margem de lucro ora combatida se consubstancia em grave ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade e da igualdade tributária, sobretudo, por configurar aumento indireto de tributo.
Assevera que a inclusão de contribuinte inadimplente em regime cautelar diferenciado, segundo o Superior Tribunal de Justiça, implica manifesta afronta aos princípios da reserva legal e da livre iniciativa comercial.
Instada a se manifestar, a parte adversa apresentou a resposta aos Embargos (fls. 231/233).
Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão e contradição no acórdão inerente ao Recurso de Apelação Cível, registrado neste Tribunal sob o n. 46245/2017, que reformou a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Dívida Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela de código n. 741246, proposta pela Embargante em face do Estado de Mato Grosso.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).
Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).
Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a óptica que a parte Embargante entende correta.
No caso dos autos, a Embargante ingressou com a ação de base, arguindo que o Fisco Estadual a vem submetendo a regime fiscal diferenciado, consistente na dobra da margem de lucro, em razão da existência de pendências na sua conta-corrente fiscal, ocasionando a apreensão de suas mercadorias, conforme os Termos de Apreensão e Depósito apresentados, dos quais buscou a declaração de nulidade, ao fundamento de que a sistemática, decorrente do Decreto Estadual n. 512/2007, seria inconstitucional, por violar o princípio da legalidade.
O pedido foi julgado procedente, pelo Juízo de Primeira Instância, desafiando a interposição de Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso.
Ao julgar o citado Apelo, esta Câmara entendeu por bem provê-lo, haja vista a matéria arguida ter sido apreciada por este Sodalício, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 140333/2009, quando houve a conclusão Plenária no sentido da constitucionalidade do aludido decreto.
Agora, a empresa Apelada embarga, arguindo a presença de omissão e contradição no acórdão invectivado, haja vista a análise, supostamente, dissociada do aspecto constitucional.
Ocorre que, consoante alhures registrado, diferentemente do arguido pela Embargante, a constitucionalidade do Decreto impugnado, já afirmada pelo Órgão Plenários deste Tribunal, foi exatamente o que fundou o acórdão invectivado.
Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada. Afinal, não há considerar o acórdão omisso ou contraditório, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pela parte Embargante.
Por fim, o prequestionamento, nos embargos de declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.
A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl nº 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).
Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento, o que não é permitido por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração em foco.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-----------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR